Tribunal: TJDFT
Processo: 0002206-96.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0002206-96.2016.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, MARCOS LIMA DA SILVA DESPACHO Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos pelo Assistente de Acusação e pela Defesa de Marcos Lima da Silva contra a sentença que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), nos autos da ação penal no 2016.16.1.003987-3 (0002206-96.2016.8.07.0020 após digitalização), em curso no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF (ID 12449856). Dessa forma, retifique-se a autuação para fazer constar também o nome do réu como apelante. Ademais, a Defesa do réu Marcos Lima da Silva optou pela prerrogativa do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, informando que protocolizaria as razões recursais perante este Tribunal de Justiça (ID 15934821). Assim, intimem-se os advogados constituídos ao ID 12449832 - p. 01, a fim de que sejam ofertadas as razões recursais. Apresentadas as razões, autos ao Ministério Público para resposta e, em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de maio de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator